Tribunal: TJMT
Processo: 0000089-26.2014.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000089-26.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONALDO FRANCA CHAVES (APELADO), RONALDO FRANCA CHAVES - CPF: 926.174.171-15 (APELADO), RHAFAELY SOARES DE BRITO - CPF: 047.643.181-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Apelação criminal. Reincidência. Regime inicial de cumprimento de pena. Redimensionamento da pena. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000089-26.2014.8.11.0042, que condenou o réu pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), por duas vezes em concurso formal próprio (art. 70, caput, do CP), à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa.

2.
A sentença também reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao delito previsto no art. 61 da LCP, extinguindo a punibilidade
do réu
neste ponto.

3.
O Ministério Público, nas razões recursais, requereu o reconhecimento da agravante da reincidência e a modificação do regime inicial para o fechado. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da reincidência com base em condenações anteriores cuja certidão de trânsito em julgado não consta na folha de antecedentes, mas está disponível em sistemas eletrônicos do Judiciário; e (
ii
) estabelecer se, reconhecida a reincidência, deve haver a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite o reconhecimento da reincidência com base em registros disponíveis em sistemas processuais eletrônicos, mesmo sem certidão cartorária, conforme o Enunciado Orientativo n. 18 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. A certidão de execuções penais atestou que o réu possui condenações com trânsito em julgado anteriores à prática do novo delito, sendo inaplicável o período depurador do art. 64, I, do CP, pois as penas não estavam extintas à época do novo crime.

5. O agravamento da pena em razão da reincidência é legítimo, não configurando
bis in idem
quando distinta da valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria.

6. Com base na nova dosimetria, a pena definitiva foi redimensionada para 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 38 dias-multa, tornando cabível a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP,
sobretudo em razão d
a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável
, sendo indiferente eventual detração do período de prisão provisória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reconhecer a agravante da reincidência e recrudescer o regime inicial de cumprimento da pena, redimensionando a pena definitiva do réu para 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 38 dias-multa.

Tese de julgamento:
"É possível reconhecer a reincidência com base em registros disponíveis em sistemas processuais eletrônicos, mesmo sem certidão cartorária. A
contagem do período depurador inicia-se com o término do cumprimento da pena anterior.
A reincidência
e a existência de
circunstância judicial negativa

justificam
a imposição de regime inicial mais gravoso,
ainda que
a detração do período de prisão provisória possa reduzir a pena para quantitativo inferior a 8 anos
."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, b, e § 3º; 59; 61; 64, I; 70; 157, § 2º, II; CPP, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1968447/MT, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), j. 07.03.2022; STJ,
AgRg
no HC 618.974/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 09.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo
da
5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da
Ação Penal
n.
0000089-26.2014.8.11.0042
,
que condenou

Ronaldo Fran
ç
a Chaves
pela prática do
crime de
roubo
majorado

(
art
. 15
7
,
§ 2º, II,
do Código Penal
)
,
por duas vezes em concurso formal próprio ou perfeito (art. 70, caput, do Código Penal),
à pena de
7
(
sete
)
anos, 9 (nove) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e
15
(
quinze
) dias-multa,
calculados
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.
Além disso, a sentenciante
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime previsto no art
.
61 da Lei de Contravenções Penais
, declarando extinta a punibilidade
do apelado
em relação ao referido ilícito.

O
Ministério Público
, na
s

razões

vistas

no
ID
251140177
,
requer
o

reconhecimento
e a aplicação
da agravante da reincidência e a modificação

do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado.

Nas
contrarrazões
(
ID
s

251140183
e
251140167
)
,
o apelado
requer o

d
esprovimento

do

recurso
ministerial
.

Ne
sta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se encontra

no ID
258569674
,
opinou pelo
des
provimento do recurso ministerial
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público, em suas razões recursais
,
pugna pela reforma da dosimetria da pena
do apelado
,
para que
seja reconhecida e aplicada a agravante da reincidência e, por consequência, modificado o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado
.

No ponto que interessa,
a
sentenciante
deixou
de reconhecer a agravante da reincidência pelos seguintes motivos:

[...]
DA REINCIDÊNCIA

Verifica-se que o acusado possuiu duas condenações registradas na folha criminal (Processo 35/2005 e 115/02 – fl. 154), as quais não podem ser consideradas para efeito de reincidência, senão vejamos.

Na hipótese em questão, conquanto haja informações nos autos de que o acusado conta com duas condenações transitadas em julgado em data anterior ao cometimento do delito aqui apurado, não é possível aferir com precisão se nos referidos casos ocorreu a circunstância
descaracterizadora
prevista no artigo 64, I, do Código Penal.

Isso porque o registro de fl. 154 (antecedentes criminais) é omisso quanto ao marco inicial da contagem do prazo
qüinqüenal
estabelecido no dispositivo supramencionado, ou seja, não traz em seu bojo o efetivo dia em que o acusado terminou o cumprimento da reprimenda ou, não sendo o caso, a data em que ocorreu fato extintivo por qualquer motivo.

No que tange ao termo a quo para a contagem do prazo depurador, leciona Fernando Capez que "depende das circunstâncias: a) se a pena foi cumprida: a contagem do
qüinqüênio
inicia-se na data em que o agente termina o cumprimento da pena, mesmo unificada. O dispositivo se refere ao cumprimento das penas, o que exclui as medidas de segurança; b) se a pena foi extinta por qualquer causa: inicia-se o prazo a partir da data em que a extinção da pena realmente ocorreu e não da data da decretação da extinção" (Curso de Direito Penal. Parte Especial. 5. ed., rev. atual., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 460).

No mesmo sentido a jurisprudência:

CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CERTIDÃO ACOSTADA QUE, APESAR DE DEMONSTRAR QUE O RECORRENTE CONTA COM TRÊS CONDENAÇÕES PASSADAS EM JULGADO, NÃO TRAZ EM SEU BOJO A DATA DO EFETIVO CUMPRIMENTO OU DA EXTINÇÃO
DA PENA, NECESSÁRIA À CONTAGEM DO PRAZO DEPURADOR – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PRECISA ACERCA DA OCORRÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DESCARACTERIZADORA PREVISTA NO ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO REPRESSIVO – DÚVIDA A SER RESOLVIDA EM FAVOR DO RÉU – PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Criminal n. 2005.028536-6 – TJSC) DN

Assim, na dúvida, a agravante de reincidência (
periodo
depurador) não pode ser considerada, beneficiando o réu, mormente quando não certificada a data de cumprimento ou extinção da Pena, que pode ter ocorrido há mais de cinco anos do cometimento do novo delito. [...]

(Sentença – ID
251139787
, p. 225-238).

Como se sabe, a ausência da indicação do trânsito em julgado na folha de antecedentes não configura violação aos princípios do devido processo legal ou da individualização da pena, porque o sistema de consulta processual possibilita a conferência dos marcos necessários para a apreciação dos requisitos da reincidência e dos maus antecedentes.

Com efeito, os registros criminais do apelado estão disponibilizados no PJE e SEEU, de modo que a consulta processual pública a tais sistemas informatizados possibilita a conferência de prescrições, cumprimento da pena, reabilitação ou período depurador, data do trânsito em julgado e demais informações imprescindíveis à escorreita análise dos antecedentes criminais e da reincidência.

A propósito, nesse sentido tem-se o Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que estabelece o seguinte:
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

Tendo isso em vista, em consulta ao
atestado de pena do
Processo Executivo de Pena n.
0006479-27.2005.8.11.0042
no SEEU, constata-se que o apelado possui as seguintes condenações:

Ação Penal

Crimes

Penas

Vara

Trânsito em Julgado

0000000-00.0000.2.00.2115

Art. 157, § 2º,
CP

3a10m24d

1ª Vara Criminal da

Comarca de Barra do Garças/MT

09
.
12
.
2002

0000000-00.0000.0.20.0535

Art. 129, § 3º,
CP

6a5m0d

1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

20
.
06
.
2005

0011511-03.2011.8.11.0042

Art. 155, § 4º,
CP

2a7m0d

6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

20
.
11
.
2015

Sendo assim, considerando que o delito narrado na denúncia ocorreu
em 17 de dezembro de 2013,
as
condenações originadas das Ações Penais n. 0000000-00.0000.2.00.2115 e 0000000-00.0000.0.20.0535 configuram a agravante da reincidência.

Ademais, a alegação de que a folha de antecedentes é omissa quanto ao marco inicial da contagem do prazo depurador da reincidência
não possui pertinência.
Primeiro, porque
,
“[n]os termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que caberia à defesa e não ao órgão julgador fazer prova de que as condenações foram efetivamente alcançadas pelo período depurador”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1968447 MT 2021/0297105-8, Relator: Ministro
Olindo Menezes
(
Desembargador Convocado do
TRF 1ª
Região
), Data de Publicação: DJ 07
.
03
.
2022)
.

Segundo, porque, ao contrário do que entendeu a sentenciante,
o
quinquídio do período depurador
, previsto no art. 64, I, do Código Penal,
é contado entre a data do término do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo crime
, pouco importando a data do trânsito em julgado ou a data da prolação da sentença.

Nesse mesmo sentido
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que

“
[a]
contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito”
(STJ,
AgRg
no HC n. 618.974/RJ, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9.3.2021,
DJe
de 15.3.2021).

Terceiro, porque, em consulta ao
relatório de situação carcerária no SEEU,
pôde-se constatar
que nenhuma das condenações em execução naqueles autos
foram extintas, de modo que sequer teve início a contagem do período depurador.

Portanto, de rigor o reconhecimento da agravante da reincidência em desfavor do apelado
.
Por conseguinte, a fim de evitar
bis in idem
,
a condenação originada da Ação Penal n. 0000000-00.0000.2.00.2115 (trânsito em julgado em 09.12.2002) será considerada como maus antecedentes na primeira fase e a condenação originada da Ação Penal n. 0000000-00.0000.0.20.0535 (trânsito em julgado em 20.06.2005) será considerada como agravante da reincidência na segunda etapa dosimétrica.

Dessa forma, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada a
Ronaldo França Chaves
, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase,
considerando

que a sentenciante

negativou os
antecedentes do apelado
,
aumento a pena
mínima em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não vislumbr
o
a existência de
circunstâncias
atenuante
s
. Contudo, diante do reconhecimento da
agravante da reincidência, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), encontrando a pena intermediária de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase,
inexistem causas de diminuição, mas incide a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal (concurso de pessoas), pelo que exaspero a pena em 1/3 (um terço)
, encontrando a pena
7 (sete) anos, 3 (três) meses e
3 (três) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
para cada crime de roubo majorado.

Em razão do concurso formal, tendo em vista que
com uma única ação o apelado praticou dois roubos majorados, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6
(um sexto),
resultando na pena definitiva de
8 (oito) anos,
5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Ademais,
atento à disposição do art. 72 do Código Penal, o qual prescreve que
as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente

n
o concurso de crimes
, somo as penas pecuniárias
, resultando em 38 (trinta e oito) dias-multa.

Por derradeiro, estabeleço
o regime inicial fechado para o cumprimento da pena
privativa de liberdade
, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal, porquanto, embora
a detração do período de prisão provisória (11 meses e 15 dias) possa reduzir a pena para
quantitativo inferior a 8 anos,
o apelado é reincidente e possui
circunstância judicia
l
desfavoráve
l (antecedentes).

Posto isso, em

dissonância d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

provimento
ao recurso interposto
pelo
Ministério Público
,

para reconhecer a aplicar a agravante da reincidência e recrudescer o regime de cumprimento de pena,
redimensionando a pena
definitiva
de
Ronaldo França Chaves
para
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial fechado, e
38 (trinta e oito) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025